Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710890-04.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE RIBAMAR SILVA RABELO APELADO: JOSE RIBAMAR SILVA RABELO, DISTRITO FEDERAL

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO PELA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. APELO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Distrital no 5.008/2012 que determinou a gradativa redução da GATA, até sua completa extinção, em nenhum momento, determinou sua incorporação ao vencimento básico.

II - O art. 5o, da referida lei, assegura, isto sim, em observância aos postulados constitucionais da garantia de irredutibilidade salarial, que provável redução da remuneração, seria compensada pela instituição de uma VPNI correspondente.

III - A remuneração da recorrente, após o termo final para a extinção da GATA, não foi alterada, porquanto a parcela do reajuste teve sua suspensão determinada, pelo Governo do Distrito Federal, ante a indisponibilidade orçamentária, o que, contudo, não acarreta qualquer ilegalidade na postura adotada pelo Poder Executivo Distrital, tendo em vista o que restou decidido na ação direta de inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, já que, naquela assentada, está Egrégia Corte entendeu que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”.

IV – O entendimento prevalente nessa Corte de Justiça, na linha da adequada interpretação constitucional, é de que é defeso ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica, mesmo que sobre o pretexto de equiparação salarial, não sendo outra a dicção da Súmula 339 do STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”).

V - A Lei Distrital no 5.174/2013, assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas.

VI – Recurso interposto pelo Réu/Apelante conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso interposto pelo Autor/Apelante conhecido e não provido. Diante da sucumbência total, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o e § 11o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.